Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-53.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701767-53.2020.8.07.0004 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDOS: GRAZIELLA KARINA ALVES DE SOUZA, JORGE LUÍS ALVES RODRIGUES, LEONARDO ALVES RODRIGUES, LUCIANA ALVES RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONSTATADOS. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA SOCIEDADE ANÔNIMA DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em investigar a ocorrência de ato ilícito atribuído à sociedade anônima demandada para a finalidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais alegadamente experimentados, em razão de falha na prestação do serviço. 2. O modo de comunicação a respeito do óbito da genitora dos autores não atendeu os critérios éticos e humanitários, pois afrontou o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Diante da valoração da prova deve ser seguido o sistema da persuasão racional, orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, metodologia segundo a qual deve haver a formação do convencimento judicial, ao atribuir às provas produzidas no processo o peso pertinente, convém repisar, sem prévia tarifação. 4. A compensação pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, de modo que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, no entanto, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.1 Sopesados os parâmetros descritos e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso em exame a majoração pretendida para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 5. Os prejuízos financeiros (funeral) não estão relacionados diretamente ao ato ilícito. 6. Recurso interposto pelos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso manejado pela sociedade anônima Hospital Maria Auxiliadora S/A conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, porque, no caso de mero dissabor, a demanda indenizatória deve ser julgada integralmente improcedente; caso mantida a condenação, afirma que deve ser reduzido o valor da indenização. As partes recorrente (ID 49374148 – Pág. 1) e recorridas (ID 49659245 – Pág. 14) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Terence Zveiter (OAB/DF 11.717) e André Pinheiro de Sousa (OAB/DF 33.959). Em contrarrazões, os recorridos postulam a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que não viola os artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando “a Corte local analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente”. (REsp 1.854.818/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). No tocante às indicadas ofensas aos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do CCB, o apelo especial também não merece transitar, pois a Corte Superior entende que, para se aferir a existência dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.114.207/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023) ou a possibilidade ou não de redução do quantum indenizatório (AgInt no AREsp n. 1.810.182/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023), é indispensável reapreciar o conjunto fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas, exclusiva e respectivamente, em nome dos advogados Terence Zveiter (OAB/DF 11.717) e André Pinheiro de Sousa (OAB/DF 33.959). No que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015